Tribunal: TJDFT
Processo: 0033046-59.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
E M E N T A

(RE)ANÁLISE DE APELAÇÃO (APRECIADA) DECORRENTE DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1.040, INC. II, DO NCPC). CÍVEL. TRÂNSITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. LEI DISTRITAL No 239/92. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RE 661.702/DF.
Considerando o entendimento consolidado pela eg. Corte Suprema, no bojo do RE 661.702/DF, julgado com repercussão geral (Tema 546), a ilegalidade do auto de infração por transporte irregular de passageiros e, por via reflexa, de multa aplicada não mais pode ser acatada, sob o fundamento de que o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 seria inconstitucional.
Portanto, o ato administrativo consubstanciado na aposição de multa por essa conduta, com base no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, é válido, porquanto guarda consonância com o entendimento lançado no RE 661.702/DF, em que a eg. Corte Suprema assentou o seguinte entendimento sobre a norma em tela: “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Pleno, julgado em 04/05/2020, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)”.
Provido parcialmente o recurso formulado pelo Distrito Federal (por meio de seus órgãos de trânsito), em (re)análise decorrente da conclusão de julgamento de recurso especial repetitivo (art. 1.040, inc. II, do NCPC), para reconhecer a legalidade do auto de infração baseado no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, regulamentada pelo Decreto Distrital no 17.161/96, exceto no que concerne à apreensão do veículo, cuja medida não encontra amparo na legislação em referência.